Tribunal: CARF
Processo: 12448.921348/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.921348/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.100 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
NOVA JORNADA RESTAURANTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2009
DCTF RETIFICADORA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO.
A apresentação de DCTF retificadora, ainda que após a prolação de despacho
decisório, desde que em hipótese não vedada pela legislação, substitui a
original, constituindo-se em indício de certeza e liquidez do crédito tributário.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário
mediante provas suficientes para tanto, apresentadas no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP, em razão de pagamento a maior, no
valor total de R$ 49.211,96, período de apuração ocorrido em 31/10/2009, COFINS - código de
receita 2172, sendo que o valor devido era de R$ 43.936,78 (quarenta e três mil, novecentos e
trinta e seis reais e setenta e oito centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.921348/2012-12
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.100 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921348/2012-12

Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Relatório
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 13970.91239.151010.1.3.04-8870 (fls. 03
a 07), transmitido em 15/10/2010 pelo contribuinte acima identificado, no qual solicita
compensação utilizando crédito decorrente da Cofins, relativa ao período de apuração
10/2009, recolhida em 25/11/2009, no valor total de R$ 49.211,96 (crédito original
utilizado no valor de R$ 3.276,92), com débito também de Cofins.
À fl. 08 consta despacho decisório eletrônico proferido pela DRF/Rio de Janeiro I-RJ
em 05/11/2012, o qual concluiu pela improcedência do crédito informado no
PER/DCOMP, sob o fundamento de que o pagamento relacionado havia sido
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição.
Cientificado desta decisão em 14/11/2012 (fl. 131), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade tempestiva em 12/12/2012 (fls. 11/12), alegando, em
resumo, que:
É notório o cerceamento ao direito de defesa decorrente da impossibilidade de acesso
ao processo administrativo, ferindo a Constituição e o Decreto no 70.235/72 (art. 15,
parágrafo único);
Não se diga que o processo administrativo se constitui apenas nos documentos de
conhecimento do contribuinte. O despacho decisório é confuso e inconclusivo;
Se ao menos informasse que a impossibilidade da compensação decorreu de anterior
aproveitamento do crédito, conforme PER/DCOMP tal e qual, seria diferente;
O despacho decisório considera o DARF no valor de R$ 49.211,96, quando em seu
DACON consta um valor de R$ 43.936,78;
O que ocorreu foi um erro no preenchimento da DCTF no campo imposto apurado,
informando-se R$ 49.211,96, onde deveria constar R$ 43.936,78, gerando um crédito de
R$ 5.275,18;
Contudo, conforme comprova a documentação anexa (DARF, DCTF e DACON), no
PA 10/2009 houve um crédito de R$ 5.275,18, dando direito à compensação de R$
3.557,10 a ser homologada.
À manifestação de inconformidade foram anexados: DACON retificador do PA 10/2009
(fls. 51 a 58) e DCTF retificadora do 2o sem/2009 (fls. 59 a 129).
Em 02/07/2014 o presente processo foi encaminhado à DRJ/RJO para julgamento (fl.
134) e, novamente, em 10/10/2017 (fl. 136).

A Décima Sexta Turma da DRJ/RJO proferiu acórdão no 12-96.071, em 05 de
fevereiro de 2018 (fls. 137/143), o qual possui ementa dispensada conforme o artigo 2o, II, da
Portaria RFB no 2.724/2017.
A recorrente foi notificada em 26 de junho de 2018 (fl. 150), e interpôs Recurso
Voluntário em 24 de julho de 2018 (fls. 154/159), no qual solicita a homologação do crédito e
subsidiariamente, caso não se entenda pela certeza e liquidez do crédito, requer a conversão do
feito em diligência.
É o relatório.
Voto
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.100 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921348/2012-12

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, o reconheço.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 13970.91239.151010.1.3.04-
8870, transmitido em 15/10/2010, para compensação de débito de COFINS, da competência de
outubro/2009, em razão de recolhimento a maior do que o devido, na data de , também de
COFINS, no código, referente a competência.
Com a ciência do indeferimento da compensação, em 05 de novembro de 2012,
mediante Despacho Decisório, verificou equívoco na DCTF quanto ao valor do crédito, para o
respectivo período. Em seguida, transmitiu DCTF retificadora, na data de 10/12/2012, com o
valor correto do tributo devido, demonstrando assim a diferença entre o valor recolhido a maior,
e o que realmente era devido, inicialmente requerida no PERDCOMP.
A decisão de primeira instância não analisa o documento retificado, e julga
improcedente a manifestação de inconformidade, embasando-se no fato de que, à época da
transmissão do PERDCOMP, a análise do crédito deve ser feita com base na DCTF original, e
não aquela transmitida em momento posterior ao Despacho Decisório.
Por conseguinte, afirma que, enquanto a DCTF constitui confissão de dívida, o
DACON tem natureza informativa, razão pela qual não prospera qualquer argumento da
recorrente, bem como as informações prestadas na DCTF retificadora, não tem o condão de
tornar irregular a decisão administrativa que se pretende a reforma.
Esclareço melhor.
Para dirimir a divergência, é necessário analisarmos dois pontos importantes:
a) a consideração da DCTF retificadora após prolação do despacho decisório;
b) e a valoração da prova quanto à consideração do DACON como indício e
prova suplementar dos outros documentos juntados pelo contribuinte.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisório, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.100 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921348/2012-12

Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A primeira conclusão a se considerar refere-se à DCTF retificadora, mesmo que
emitida após despacho decisória, tendo em vista que o direito à compensação não é originário de
tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior. Bem como, a respectiva obrigação
acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original, sendo possível, inclusive, sua
utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Patente, pois, que o contribuinte deve comprovar o equívoco cometido, mediante
outros meios de prova, sobretudo, fiscais e contábeis.
Por conseguinte, observa-se que no conjunto probatório do presente processo
administrativo, no qual nota-se que o contribuinte junta aos autos cópia do DACON – relativo ao
crédito pleiteado, com o valor exato contido na DCTF retificada em 10/12/2012, correspondente
a R$ 43.936,78 (quarenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos).
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo. Logo, é
necessário valer-se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por outros
documentos, que também tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito tributário.
E não é o que se verifica no caso em comento, visto que mesmo que superada a
questão ligada à DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório, a juntada realizada
pelo recorrente apenas da DACON, de mera natureza informativa, não tem o condão de afirmar a
certeza e liquidez do crédito, tão menos de demonstrar o cotejo do equívoco entre a DCTF
original e retificadora, vez que não foram apresentados documentos probatórios suficientes que
comprovem seu direito à compensação, tais como documentos fiscais e contábeis do pleito
creditório.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.100 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.921348/2012-12

Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital